Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729933-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) Serviço de Limpeza Urbana - SLU Agravado(s) João Modesto Filho, Ivan Souza Costa, Jivam Conceição dos Santos, João Gualberto Gonçalves Magalhães, João Francisco de Sá, Fábio Fontes Estillac Gomez Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 100109365 do processo de referência), que, no cumprimento individual de sentença coletiva requerido por João Modesto Filho, Ivan Souza Costa, Jivam Conceição dos Santos, João Gualberto Gonçalves Magalhães, João Francisco de Sá e Fábio Fontes Estillac Gomez em desfavor do agravante, processo 0708651-90.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação e manteve o sequestro dos valores bloqueados pelo SisbaJud para pagamento das requisições de pequeno valor (Id 100015580 do processo de referência). Em sua decisão, o juízo de origem considerou que o ente autárquico, ao contrário do afirmado, foi intimado para pagamento das RPVs em dois meses pela publicação da decisão de Id 91221326 do processo de referência, cuja ciência foi registrada em 19/5/2021. Considerou desnecessária nova intimação para pagamento. Por isso, rejeitou a alegação de nulidade e manteve o ato de sequestro da verba pública. Inconformado, o executado/agravante, em razões recursais (Id 29091403), sustenta satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal. Alega que não poderia ter sido expirado o prazo de 2 meses para pagamento das RPV por não ter sido intimado de sua expedição. Afirma que foi cientificada apenas da ordem de confecção das RPVs e que, nesse ato, havia a determinação de sua futura intimação para pagamento. Diz que isso não ocorreu. Assevera que a intimação posterior foi do sequestro da verba pela suposta falta de pagamento. Tece considerações a respeito dos requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente, a probabilidade do direito em virtude da comprovação da nulidade apontada. Diz presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo “iminente prejuízo ao Erário, bem como enriquecimento ilícito por parte da agravada”. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser, a parte recorrente isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não considero atendidos esses requisitos legais cumulativamente. Em relação à probabilidade do direito alegado, destaco que o cerne da questão se refere à verificação de eventual nulidade do ato de sequestro da verba pública pelo SisbaJud para pagamento de requisições de pequeno valor, em razão da alegada falta de prévia intimação do ente público para o fazer no prazo assinalado. Dispõe o art. 535, § 3o, II, do CPC literalmente: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Não existem, nos autos do cumprimento de sentença, elementos comprobatórios de a autarquia agravante ter sido intimada para pagamento das RPVs expedidas. A intimação do SLU ocorreu anteriormente para ciência da decisão proferida em 5/5/2021, que homologou seu cálculo e determinou a expedição das requisições de pequeno valor, com a ordem de que a entidade autárquica devedora fosse intimada para efetuar o pagamento no prazo de dois meses. Confira-se (Id 90800296 do processo de referência): O ente público manifestou ciência da decisão retro. A parte autora juntou decisão por meio da qual comprova que não faz parte do cumprimento coletivo. Requer o prosseguimento do processo. Compulsando a aba de expedientes, verifico que a decisão de ID 85499154 está preclusa. Os cálculos do SLU/DF foram homologados. Tendo em vista que o valor deverá ser atualizado até o momento do efetivo pagamento, não há necessidade de atualização da planilha homologada para expedição dos respectivos requisitórios. Expeçam-se: RPV de R$ 1.775,50 em favor de IVAN SOUZA COSTA, RPV de R$ 1.910,17 em favor de JIVAM CONCEICAO DOS SANTOS, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO FRANCISCO DE SÁ, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO GUALBERTO G MAGALHAES, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO MODESTO FILHO e RPV de R$ 795,30 em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez. Cadastre-se o credor de honorários no polo ativo, Fábio Fontes Estillac Gomez Rodrigo Vicente Martins Fernandes OAB/DF 34.163. Após, intime-se o SLU/DF para comprovar o pagamento das RPV expedidas no prazo de dois meses. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. Remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório/rpv". Ao CJU: Cadastre-se o credor de honorários no polo ativo, Fábio Fontes Estillac Gomez Rodrigo Vicente Martins Fernandes OAB/DF 34.163. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Expeçam-se: RPV de R$ 1.775,50 em favor de IVAN SOUZA COSTA, RPV de R$ 1.910,17 em favor de JIVAM CONCEICAO DOS SANTOS, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO FRANCISCO DE SÁ, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO GUALBERTO G MAGALHAES, RPV de R$ 1.422,48 em favor de JOAO MODESTO FILHO e RPV de R$ 795,30 em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez. Após, intime-se o SLU/DF para comprovar o pagamento das RPV expedidas no prazo de dois meses. Remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório/rpv". (grifos nossos) Como se verifica, foi determinada a intimação das partes para ciência da decisão sem previsão de qualquer prazo, bem como que, após a expedição das RPVs ali indicadas, fosse intimado o ente público executado para comprovar seu pagamento no prazo de dois meses. Ao contrário do que considerou o i. juiz, a publicação da referida decisão não poderia deflagrar automaticamente o prazo de 2 meses para cumprimento da ordem de pagamento das requisições de pequeno valor, porque referidos documentos ainda seriam produzidos pelo cartório judicial, como efetivamente ocorreu em 10/5/2021 (Ids 91134222, 91134218, 91134220, 91134221, 91134223 e 91134224 do processo de referência), mesma data de disponibilização do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), consoante certidões de Id 91125092, 91127154, 91126244 e 91128095 do processo de referência. E, a despeito da certidão de Id 91221324 do processo de referência, na qual consta a anotação de intimação da Fazenda Pública (De ordem do MM. Juiz de Direito, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, considerando o disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC, fica intimada a FAZENDA PÚBLICA a efetuar o pagamento da RPV expedida no prazo de 2 (dois) meses corridos, contados da intimação via sistema - PJE, mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos), esta não chegou a ser publicada, conforme consulta à aba “expedientes” do PJe, fato que foi também demonstrado pela autarquia agravante em impugnação e em razões recursais. É possível que tenha ocorrido falha no serviço do cartório judicial único, porque referido ato não foi disponibilizado no DJe para conhecimento das partes, muito menos encaminhado por outro meio para ciência da autarquia executada. A intimação do SLU foi apenas da certidão da realização do sequestro da quantia R$ 9.941,89 no SisbaJud para pagamento das RPVs pela falta de pagamento no prazo de dois meses, consoante Ids 99134282 e 99341245, conforme consulta na aba expedientes no PJe. Inegável, portanto, a invalidade do ato de sequestro da verba pública para pagamento dos RPVs sem que esteja constatada a mora no adimplemento obrigacional pela autarquia agravante, justamente por falta de sua prévia intimação para pagamento, na forma do art. 535, § 3o, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão em que se admitiu o sequestro de verba pública para pagamento de requisição de pequeno valor, quando comprovado o inadimplemento voluntário pela fazenda pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de sequestro da verba pública constante da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se o Agravante expõe adequadamente as razões pelas quais entende que a decisão do juiz de origem deve ser reformada, tendo impugnado os respectivos fundamentos. Ressalte-se que, em certa medida é natural que o apelante reitere os argumentos deduzidos na instância de origem, buscando que estes prevaleçam em detrimento à motivação exposta na sentença. 3. O indeferimento da medida postulada na primeira instância, sem a qual o recorrente não pode obter o bem pretendido, caracteriza o interesse recursal, devendo ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse. 4. De acordo com o art. 535, § 3o, II, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI no 5534/DF, caso não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, "o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente". Descumprido o prazo legal para adimplemento, deve ser autorizado o sequestro da verba pública, com amparo no art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. 5. O art. 100, § 3o, da Constituição da República prevê exceção à ordem cronológica de pagamento das obrigações impostas à Fazenda Pública, ao estabelecer que "O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado". 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339453, 07027798020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO E NÃO PAGO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO. BACENJUD. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. LÓGICA DISTINTA DOS PRECATÓRIOS. sequestro de verbas públicas. expressa autorização legal. descumprimento da ordem cronológica. configuração de situação de urgência. Desnecessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que "o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente". 2. O art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, por sua vez, prevê que "desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública". 3. A interpretação sistemática dos diplomas processuais revela que as requisições de pequeno valor obedecem a lógica distinta daquela atinente aos precatórios, sobretudo em face do § 3o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, o sequestro de verbas públicas independe do descumprimento da ordem cronológica ou da configuração de situação de urgência, decorrendo diretamente de expressa autorização legal. 6 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1256178, 07256610720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço, portanto, a falta de intimação do agravante para pagamento das RPVs expedidas no prazo de dois meses. Sem o conhecimento da expedição das requisições de pequeno valor devida aos agravados e ausente a intimação para as pagar, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, não há como admitir que a autarquia agravante estivesse em mora no adimplemento obrigacional. Acrescento que não há requerimento dos credores acerca da falta de pagamento no prazo estipulado. Por isso, considero injustificável o sequestro de ofício para pagamento de requisições de pequeno valor, notadamente quando não vencidas, apesar da previsão na decisão que definiu o valor devido a cada credor e determinou a expedição das RPVs. Diante dessas considerações, reconheço a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente alega de forma genérica que “A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, haja vista o iminente prejuízo ao Erário, bem como enriquecimento ilícito por parte da agravada.” (Id 29091403, p. 8). Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Por isso, não reconheço do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Saliento que o i. juiz, ao manter a decisão agravada quando recebeu a comunicação da interposição do agravo de instrumento, determinou que a liberação da quantia sequestrada somente ocorrerá após o julgamento deste recurso (Id 103408657 do processo de referência). Não há, portanto, prejuízo imediato algum para o recorrente capaz de motivar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não verifico, neste momento, o atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso liminarmente requerida pelo agravante para sobrestar a eficácia da decisão agravada. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora